Tribunal: TJDFT
Processo: 0729262-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TEMA 269, STJ. NÃO APLICAÇÃO. PENHORA. BACENJUD. ADMISSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Os devedores são responsáveis pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros.
2. A suspensão dos processos determinada pelo Tema 269, do c. STJ abarca somente as execuções fiscais.
3. Apesar de alegar violação à ordem de preferência do art. 835, do CPC, a recorrente não especificou qualquer outro bem ou ativo disponível, fora o dinheiro penhorado em conta pertencente à pessoa jurídica.
4. A simples alegação, desprovida de qualquer elemento de prova, não se revela suficiente ao amparo da tese de que a penhora realizada inviabiliza o exercício da atividade empresarial.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.